Tribunal: TJSP
Processo: 1002757-04.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
r no 816/2011) – Autoria não identificada – Responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva, a ser perquirida mediante demonstração de existência ou não de culpa – Multa ambiental imposta, em verdade, por suposta omissão na conservação e manutenção do terreno como contribuição para propagação do fogo, o que não se enquadra exatamente na infração capitulada no art. 1o da Lei Complementar no 816/2011 – De todo modo, não se verifica inequivocamente que eventual omissão teria contribuído para a propagação do fogo, e nem sequer restou apurado o estado do imóvel antes da queimada, de modo a se cogitar em condições favoráveis e/ou omissão como determinante para a propagação do fogo. Ação julgada improcedente em 1o grau – Decisão reformada em 2a instância. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1002757-04.2021.8.26.0037; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/04/2023; Data de Registro: 03/04/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Isabel Cogan

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

01/04/2023

Data de publicação:

03/04/2023

Ementa:
MULTA AMBIENTAL. Ação anulatória – Autos de infração lavrados pelo DAAE por queima de lixo e material orgânico ou inorgânico na zona urbana (Art. 1o da Lei Complementar no 816/2011) – Autoria não identificada – Responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva, a ser perquirida mediante demonstração de existência ou não de culpa – Multa ambiental imposta, em verdade, por

Ementa:
MULTA AMBIENTAL. Ação anulatória – Autos de infração lavrados pelo DAAE por queima de lixo e material orgânico ou inorgânico na zona urbana (Art. 1o da Lei Complementar no 816/2011) – Autoria não identificada – Responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva, a ser perquirida mediante demonstração de existência ou não de culpa – Multa ambiental imposta, em verdade, por suposta omissão na conservação e manutenção do terreno como contribuição para propagação do fogo, o que não se enquadra exatamente na infração capitulada no art. 1o da Lei Complementar no 816/2011 – De todo modo, não se verifica inequivocamente que eventual omissão teria contribuído para a propagação do fogo, e nem sequer restou apurado o estado do imóvel antes da queimada, de modo a se cogitar em condições favoráveis e/ou omissão como determinante para a propagação do fogo. Ação julgada improcedente em 1o grau – Decisão reformada em 2a instância. RECURSO PROVIDO.